Tribunal: TJMT
Processo: 1044359-14.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044359-14.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SHIRLEY MARCELINA NHOATO SILVA - CPF: 889.354.691-49 (EMBARGANTE), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), PAULA CONFORTINI BUFFALO - CPF: 060.564.729-14 (ADVOGADO), FELIPE ANTONIO DA FONSECA - CPF: 302.313.148-17 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (EMBARGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), PAULA CONFORTINI BUFFALO - CPF: 060.564.729-14 (ADVOGADO), FELIPE ANTONIO DA FONSECA - CPF: 302.313.148-17 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), SHIRLEY MARCELINA NHOATO SILVA - CPF: 889.354.691-49 (EMBARGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONTEMPLAÇÃO POR LANCE – CARTA DE CRÉDITO NÃO LIBERADA – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA – ART. 51, INCISO IV, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação.

A parte embargante aduz que:

- defendeu que a parte declarou de forma expressa no contrato ter recebido cópia das propostas de consórcio e, sobretudo, que teve prévio conhecimento do conteúdo das cláusulas, inclusive a respeito da análise de crédito após a contemplação;

- o acórdão não enfrentou o referido argumento, ao menos não de forma expressa, o qual era capaz de alterar a conclusão, a fim de reconhecer que a Embargada tinha ciência que a liberação da carta poderia ser negado quando da análise de crédito após a contemplação;

- o acórdão afastou a cobrança pelo Embargante ter dado causa à rescisão contratual, deixando de demonstrar qualquer inaplicabilidade do precedente acima ao caso, incorrendo em omissão.

Diante do exposto, requer sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos para que sejam sanados os vícios, atribuindo-se efeitos infringentes.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual, mesmo intimada, deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 172660194.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

É da natureza do consórcio a concessão de crédito ao consorciado contemplado (nas hipóteses de sorteio e lance vencedor). Quem passa a integrar um consórcio, o faz exclusivamente a fim de obter o direito de utilizar um crédito, de modo que cabia à embargante as providências necessárias no sentido de aferir a capacidade financeira da Autora e analisar os demais requisitos antes da sua aderência ao contrato objeto da lide (que não poderão ir além do razoável), a fim de que não houvesse nenhuma margem para futuras exigências arbitrárias.

Com efeito, não é concebível que, no momento de receber seu crédito, o consorciado contemplado seja surpreendido com exigências descabidas e desproporcionais que lhe dificultem o gozo de seu direito. Se a renda da parte Autora era empecilho à liberação do crédito, deveria a embargante ter impedido a contratação na origem, e não negado o crédito após receber as vantagens decorrentes do negócio.

Inaceitável que a entidade bancária celebre o contrato com o consorciado, receba em dia as prestações contratadas e, no momento de cumprir a sua obrigação, tenha negado a concessão da carta de crédito ao argumento de que a parte Autora não preencheu determinados requisitos, exigências estas que em nenhum momento foi empecilho para celebração do negócio.

Ademais, acrescente-se que muito embora a finalidade a avaliação de crédito seja garantir a segurança do grupo consorciado, percebe-se que o embargante já possui garantia suficiente, pois exige que, quando da contemplação do consorciado, se dê a entrega de bem em alienação fiduciária, de modo tal que o grupo de consórcio é adequadamente garantido antes de outras previsões.

É inegável que a postura do embargante vai de encontro ao princípio da boa-fé contratual que exige comportamento de lealdade dos participantes negociais, em todas as fases do negócio.

A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de que é aplicada à Ré, na qualidade de prestadora de serviços, a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que exerce uma atividade oferecendo seus serviços a sociedade, responde pela sua qualidade e segurança, inserindo-se na cadeia de consumo e responsabilizando-se objetivamente por eventuais falhas.

Neste sentido, cabe ao fornecedor comprovar que não houve defeito no serviço prestado, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do CDC), ônus do qual a embargante não se desincumbiu.

Com efeito, exige-se no contrato de consumo o máximo de respeito e colaboração entre as partes, devendo aquele que atua com má-fé ser penalizado por sanção prevista no CDC, qual seja, imputação da responsabilidade civil objetiva.

Acrescente-se que, sendo o contrato de adesão, a lei impõe a interpretação das cláusulas contratuais da maneira mais favorável ao consumidor (artigo 47 do CDC), resguardando-se a boa fé e o equilíbrio contratual, notadamente diante da hipossuficiência não apenas econômica, mas técnica e fática, do consumidor.

Nesse sentido, ressalte-se que o Código de Defesa do Consumidor veda de forma expressa que o fornecedor exija do consumidor vantagem manifestamente excessiva (artigo 39, inciso V do CDC), restando evidente, ademais, a sua manifesta vulnerabilidade.

Assim, a cláusula que permite a análise de créditos e preenchimento de outros requisitos legais é abusiva, pois ao deixar de liberar a carta de crédito, mesmo com a contemplação por lance, coloca o consumidor em desvantagem exagerada e é incompatível com a boa-fé e com a equidade (art. 51, inc. IV, do CDC).

Ressalte-se, uma vez mais, que conforme afirmado pela própria embargante, quando ganhou o lance, a Autora se encontrava em dia com o cumprimento de suas obrigações junto ao consórcio.

Não pode a embargante, assim, após a contemplação, impedi-la de receber a carta de crédito (artigo 2o da Circular BACEN 3432, de 20093 ), sendo nítida a falha na prestação do serviço.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023